Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722326-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO CARLOS NUNES MAYNARDE, LINDOVAL DA SILVEIRA ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 24201415/24201421, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) FRANCISCO CARLOS NUNES MAYNARDE, intime-se a cessionária requerente OMNI – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o documento abaixo indicado: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto